Tribunal: TJBA
Processo: 8062745-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062745-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALVO FAUSTINO DE ARAUJO Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em favor de policial militar inativo, para determinar: (i) o reconhecimento do direito líquido e certo à elevação da GAPM ao nível V, nos mesmos percentuais e condições dos militares em atividade; e (ii) o pagamento das diferenças pecuniárias desde a data da impetração, com incidência de juros moratórios e correção monetária, observando-se os critérios definidos na EC nº 113/2021, e ressalva dos valores já percebidos a esse título. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de se ressalvar a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre a incidência da prescrição quinquenal quanto às parcelas devidas anteriormente à impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado limita expressamente os efeitos financeiros da condenação às diferenças calculadas a partir da data da impetração, inexistindo condenação sobre parcelas anteriores, o que torna desnecessária menção à prescrição. 4. Não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. A rejeição dos embargos se justifica pela ausência de vícios formais no acórdão recorrido, que apreciou de forma clara e fundamentada os pedidos e fundamentos das partes. 6. Não há elementos suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante, ainda que o recurso tenha sido rejeitado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062745-25.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ROSALVO FAUSTINO DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema .